Tribunal: TJMT
Processo: 0008946-57.2009.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008946-57.2009.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WALISSON VINICIUS PROENCA NASCIMENTO - CPF: 044.452.061-99 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (EMBARGANTE), TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (EMBARGANTE), WALISSON VINICIUS PROENCA NASCIMENTO - CPF: 044.452.061-99 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), KELI CRISTINA PROENCA - CPF: 003.232.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), KELI CRISTINA PROENCA - CPF: 003.232.661-00 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DA APELAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO
–

ERRO MATERIAL
NA CERTIDÃO DO

ACÓRDÃO
– REPARADO -
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Da análise do acórdão, nota-se que de fato houve erro material na parte
exposta

(certidão de julgamento), considerando
o
provimento do
recurso do Município de Rondonópolis e
o desprovimento

d
o recurso de apelação
Walisson
Vinícius Pro
ença Nascimento e, assim, julgando
improcedentes os pedidos indenizatórios pleiteados na ação
.

Portanto, considerando o acima exposto, é certo que deve ser sanado erro material constante na certidão do Acórdão embargado.

Assim, onde se lê,
“
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a
seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO W.V.P.N., E, POR MAIORIA DE PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º, 3º E 4ª VOGAL, VENCIDO O RELATOR. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO DES. YALE SABO MENDES, 1º VOGAL, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (CONVOCADO) E DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (CONVOCADA).
”

Deve constar: “A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO, E JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO INDENIZATÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º, 3º E 4ª VOGAL, VENCIDO O RELATOR. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO DES. YALE SABO MENDES, 1º VOGAL, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (CONVOCADO) E DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (CONVOCADA).
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração o
posto
s
pela
CONSTRUTORA
TRIPOLO LTDA
contra
acórdão que,
por maioria, vencido o relator, desproveu-se o recurso de apelação de
Walisson
Vinícius Proença Nascimento e proveu-se o recurso do Município, para julgar improcedente os pedidos indenizatórios, nos termos do voto do 2º vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, acompanhado do 1º vogal e dos 3º e 4º vogais, convocados para completar quórum de técnica de julgamento.

A
Emba
rgante aponta a ocorrência
de erro material quanto à
parte dispositiva
do
voto, prevaleceu o voto divergente do 2º vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, no sentido de prover o recurso do Município de Rondonópolis e desprover o recurso de apelação
Walisson
Vinícius Proença Nascimento e, assim, julgar improcedentes os pedidos indenizatórios pleiteados na ação.

Ao final, pugna pelo provimento do presente
aclaratórios
, para que seja
m

sanados
o
s
erro
s materiais
em análise.

O Embargado
não
apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem.

Pelo que se infere do julgamento realizado, o eminente Relator, Juiz de Direito convocado Márcio Aparecido Guedes, conduziu o seu voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação do Município de Rondonópolis, MT, e dar provimento parcial ao recurso de apelação do autor da ação,
Walisson
Vinícius Proença Nascimento, responsabilizando solidariamente os requeridos, inclusive a ora embargante,
litisdenunciada
, ao pagamento de danos morais e materiais em razão do lamentável acidente que funda o pleito reparatório.

No entanto, o 2º vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
depois de
pedido de vista, apresentou voto divergente, pelo qual afastou o dever de reparar, por inexistir qualquer ato culposo ou doloso das partes passivas que ensejasse a responsabilização indenizatória lhes atribuída. Em consequência, proveu-se o recurso da edilidade e desproveu-se o recurso de apelação de
Walisson
Vinícius Proença Nascimento, julgando improcedentes os pedidos constantes da ação.

Essa conclusão e esse voto do 2º vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, foi acompanhado pelo 1º vogal, Juiz de Direito convocado Yale
Sabo
Mendes, e pelo doutor Alexandre Elias Filho e pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, 3º e 4º vogais convocados para comporem a conclusão do julgamento de acordo com a técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, prevaleceu o voto divergente do 2º vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, no sentido de prover o recurso do Município de Rondonópolis e desprover o recurso de apelação
Walisson
Vinícius Proença Nascimento e, assim, julgar improcedentes os pedidos indenizatórios pleiteados na ação, como, inclusive, consta da ementa lavrada.

Todavia
, constou o seguinte n
a
certidão
do acórdão proferido:

“A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma
Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO W.V.P.N., E, POR MAIORIA DE PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º, 3º E 4ª VOGAL, VENCIDO O RELATOR. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO DES. YALE SABO MENDES, 1º VOGAL, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (CONVOCADO) E DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (CONVOCADA).”

Da análise do acórdão, nota-se que de fato houve erro material
n
a parte
exposta

(certidão de julgamento)
, considerando
o
provimento do
recurso do Município de Rondonópolis e
o desprovimento

d
o recurso de apelação
Walisson
Vinícius Pro
ença Nascimento e, assim, julgando
improcedentes os pedidos indenizatórios pleiteados na ação
.

Portanto, considerando o acima exposto, é certo que deve
ser sanado erro material constante
na certidão do
Acórdão embargado.

Assim, onde se lê,
“
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO W.V.P.N., E, POR MAIORIA DE PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º, 3º E 4ª VOGAL, VENCIDO O RELATOR. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO DES.
YALE SABO MENDES, 1º VOGAL, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (CONVOCADO) E DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (CONVOCADA).
”

Deve constar: “
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgador
a, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE
U
PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO,
E JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO INDENIZATÓRIA,
NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º, 3º E 4ª VOGAL, VENCIDO O RELATOR. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO DES. YALE SABO MENDES, 1º VOGAL, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (CONVOCADO) E DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (CONVOCADA).
”

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos de declaração
, para a correção do vício
acima apontado
, permanecendo o resultado final do julgamento do
Recurso de Apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023